Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729286-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: STEPHANNIE DE PAULA TURRIONI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A agravante – que advoga em causa própria e cumpre penas restritivas de direito - agrava de decisão que indeferiu pedido de redução de uma das penas pecuniárias, de 15 para 3 salários mínimos, como feito pelo Tribunal, no julgamento de recurso interposto pela coautora. O juiz da execução informa que o valor da prestação pecuniária foi reduzido para o montante postulado pela agravante (ID 39549305). Houve perda do objeto. Declaro prejudicado o agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES